Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703420-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravante BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) em face da decisão monocrática ID Num. 43812215, proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, nos seguintes termos: “Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BONASA ALIMENTOS S/A, ora requerente/agravante, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, proposta em desfavor de Vibra Energia S.A., ora requerida/agravada. Em despacho de ID. Num. 43264021, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca da viabilidade do presente recurso, uma vez que foi interposto agravo de instrumento para guerrear sentença proferida nos autos de origem. Em resposta (ID. Num. 43769518), a parte recorrente alegou que o agravo apresentado é viável, uma vez que, em suma, conforme expresso dispositivo legal, “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente interpôs o presente recurso em face de sentença proferida nos autos do processo 0703177-50.2019.8.07.0015 (ID. Num. 142208449 do processo de origem). No entanto, consoante expressamente dispõe o legislador processual no art. 1.009, do CPC, o recurso a ser corretamente manejado ante o pronunciamento de sentença é a apelação: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...)” A parte agravante alega que, conforme art. 17, da Lei 11.101/2005, há previsão expressa de que “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”. Ainda, insiste que o art. 189, inciso II, da Lei 11.101/2005, afirma que “das decisões em sede de incidentes de habilitações/impugnações de crédito é, de fato, o Agravo de Instrumento e não a Apelação”. No entanto, tal argumento não merece prosperar, uma vez que a determinação aguerreada não é uma decisão, mas uma sentença. Conforme entendimento deste Eg. Tribunal, a interposição de agravo de instrumento no lugar da apelação incorre em erro inescusável, grosseiro, ressoando impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, ainda porque o recurso necessário tem processamento diferente do apresentado. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO. NATUREZA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. COLOCAÇÃO DE TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO (CPC, ARTS. 203, § 1o, 485, 487 e 1.015). INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. TRÂNSITO. NEGATIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO NEGATIVA. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 2. Tendo a decisão arrostada extinguido o cumprimento de sentença com lastro no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do estatuto processual, e fora integrada pela decisão que rejeitara as alegações posteriormente formuladas, o provimento terminativo qualifica-se como sentença, pois coloca termo, não a fase processual, mas ao próprio processo, desafiando sua devolução a reexame o manejo do recurso de apelação, porquanto o agravo de instrumento é adequado para sujeição a reexame tão somente e exclusivamente das decisões de natureza interlocutória (CPC, arts. 236, § 1o, 485, 487 e 1.015). 3. Consubstanciando o aviamento de agravo de instrumento em face de provimento terminativo do processo, impassível, portanto, de ser qualificado como decisão interlocutória na dicção legal, erro grosseiro, aliado ao fato de que o agravo sujeita-se a forma de processamento específica e diferenciada da apelação, inviável a invocação e aplicação do princípio da fungibilidade recursal como apto a legitimar a admissão e conhecimento do recurso como se adequado para devolução a reexame de sentença terminativa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1426220, 07042466020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, o agravante/embargante argumenta, em síntese, que a decisão embargada é fundamentada em premissa equivocada, porquanto o artigo 17o da Lei 11.101/2005 expressamente prevê que “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”. Colaciona jurisprudências. Nesses termos, o agravante/embargante pugna pelo acolhimento destes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de conhecer do agravo de instrumento interposto. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil). Diante dessas premissas, assiste razão à parte embargante no caso em tela. Conforme relatado, o apelado/embargante aponta que a decisão se baseou em premissa equivocada ao não conhecer do recurso, uma vez que o artigo 17o da Lei 11.101/2005 expressamente prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que verse sobre a impugnação. Com razão. Em análise, verifico que a decisão embargada deixou de se referir a ponto a qual a parte fez menção expressa e não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme se verá a seguir. O art. 17 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei no 11.101/2005) contém previsão expressa de que o recurso cabível contra a decisão que versa sobre a impugnação de créditos no procedimento especial regido por esta Lei. No caso concreto, a ação originária versa sobre impugnação ao crédito, conforme se extrai da inicial (ID Num. 29088071 dos autos originários) e da sentença objeto do agravo de instrumento (ID Num. 109300846). Diante do fato de que a Lei 11.101/2005 se trata de norma especial que rege o tema, a aplicação de seus dispositivos deve prevalecer sobre a regra geral prevista no Código de Processo Civil. Sobre o tema, colaciono elucidativo precedente desta 3a Turma Cível, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DE SENTENÇA CONTRA IMPUGNAÇÃO. VIA ELEITA ADEQUADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VERIFICADA. PRELIMINARES RECURSAIS AFASTADAS. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. MULTA DESCABIDA. 1.1. Consoante o art. 17 da Lei no 11.101/2005 "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo". 1.2. Uma vez que o agravo de instrumento é o instrumento adequado para reforma da sentença que julgou a impugnação, afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita. 2. Ao verificar-se que juízo agravado é o juízo competente para processar as causas relativas a Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, o que engloba o processamento e o pagamento das dívidas da recuperanda em favor de seus credores, como a parte agravada, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo de origem. 3.1. Conforme precedente, "inexiste interesse recursal quando a parte não foi sucumbente, figurando como vencedora na demanda", o que dá azo ao não conhecimento do recurso. 3.2. A alegação de fato novo ensejado pelo julgamento da ação rescisória em trâmite perante outro Tribunal, não tem o condão de infirmar referida conclusão, na medida em que a mencionada ação ainda não transitou em julgado, de modo que se mostra bastante prematuro fazer qualquer tipo de alteração no que tange ao crédito litigioso. 4. Repele-se a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, quando não se vislumbrar qualquer conduta da parte agravante apta a configurar litigância de má-fé, principalmente por constatar que a sua postura se restringe à prática de atos processuais inerentes ao exercício regular de seu próprio direito. 5. Preliminares de inadequação da via eleita e de incompetência do juízo afastadas; preliminar de carência de interesse recursal acolhida; agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1335386, 07013611020208079000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa esteira, devem ser acolhidos os presentes embargos declaratórios, suprindo-se a omissão apontada pela parte embargante. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo réu/apelado e DOU-LHES provimento para alterar integralmente a decisão embargada, nos seguintes termos: “CONHEÇO do agravo de instrumento, uma vez presentes seus requisitos de admissibilidade. Ausente pedido liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões.” Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2023 18:11:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora